Tribunal: TJPA
Processo: 0809237-02.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809237-02.2023.8.14.0051

APELANTE: JAMES SILVA MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0809237-02.2023.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª
VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

APELANTE:
JAMES SILVA MACEDO

DEFENSORIA PÚBLICA: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
TESE REJEITADA.
MEDIANTE ANÁLISE DO CASO CONCRETO OBSERVA-SE QUE
O MAGISTRADO SENTENCIANTE DEIXOU DE APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PELO FATO D
O ACUSADO NÃO PREENCHER TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA RECEBER O BENEFÍCIO, UMA VEZ QUE RESTA EVIDENTE COM A CONFIRMAÇÃO DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS A DEDICAÇÃO DO ACUSADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS ALINHADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS APURADOS NOS AUTOS,
O QUE IMPLICA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DE TODA FORMA, A QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO (14,668 KG DE COCAÍNA), TAMBÉM CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APTA A AFASTAR A BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06.

2.

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO.
OBSERVO QUE O JUIZ SENTENCIANTE NEGATIVOU AS CIRCUNSTÂNCIAS DA
CULPABILIDADE
,
CONDUTA SOCIAL
,
MOTIVOS
,
CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME PREVISTAS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL DE FORMA GENÉRICA. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: NÃO FOI RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, NO ENTANTO, COMO A PENA JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO LEGAL, INVIÁVEL SUA REDUÇÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA NO REGIME SEMIABERTO
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, alterando a pena definitiva do apelante para 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa no Regime Semiaberto
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, alterando a pena do apelante, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04

de setembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JAMES SILVA MACEDO,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da
3ª Vara Criminal de Santarém/PA (ID nº 26935833) que condenou o ora apelante à pena de
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no regime Semiaberto.

Narrou à denúncia em síntese
(fls. 164/166, ID nº 26935778), que no dia 08/06/2023, por volta das 18h20min, em via pública, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou um ônibus da Viação Ouro e Prata, com destino a cidade de Altamira/PA. Durante a abordagem, constatou-se a presença de 12 passageiros, sendo que todos eles foram entrevistados. Contudo, um passageiro chamou a atenção dos agentes, pois apresentou informações contraditórias.

Diante disso, identificaram o denunciado e durante as buscas no bagageiro do ônibus, foi encontrado em sua bagagem 13 (treze) tabletes de substância com odor e características similares a droga vulgarmente conhecida como “cocaína”, acondicionada em uma mala azul identificada com uma etiqueta da viação Ouro e Prata, nº 16274, destino: Altamira/PA, poltrona 28, serviço: 30503.

No momento da abordagem, JAMES disse informalmente aos policiais que as drogas lhe pertenciam, acrescentando ainda que estava hospedado no Hotel Pará, local onde lhe entregaram a droga. Ademais, disse ainda que morava em Altamira com a sua avó, apesar de na delegacia ter informado que reside em Teresina/PI. Por essa razão o acusado foi denunciado pelo delito descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 334/339, ID nº 26935841), o recorrente pugnou pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal e pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicando a fração de 2/3.

Em sede de contrarrazões
(fls. 342/358, ID nº 26935844), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal condenatória, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 625/627, ID nº 28904119), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena em seu grau máximo, prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que o apelante é primário e não faz parte de organização criminosa, muito menos se dedica à criminalidade, pois em nenhum momento da instrução processual tais fatos restaram provados.

Não acolho o pedido da defesa para aplicar a redução da pena prevista em tal dispositivo.

Imperioso transcrever o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Art. 33, §4
o

– Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, em leitura literal, extrai-se que é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Pois bem, se os elementos do contexto em que se deu a apreensão do agente realizando o tráfico de drogas indicarem que a sua ação não é uma conduta pontual, da análise criteriosa do Magistrado pode ser afastado o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, desponta recente jurisprudência:

Tráfico de drogas – elementos concretos indicativos da dedicação do agente às atividades criminosas – inaplicabilidade da causa especial de diminuição da pena. “2. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, os vetores da quantidade, natureza ou nocividade não podem ser tomados como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. 2.1. No caso vertente, o réu admitiu que anunciava a droga na internet, em aplicativos de mensagens eletrônicas e redes sociais. Tal circunstância, quando analisada em conjunto com a quantidade, a natureza, a nocividade e a elevada expressão econômica das drogas encontradas, autoriza o afastamento da redutora, porquanto em manifesto descompasso com a noção de envolvimento pontual/circunstancial com o tráfico de drogas, sem contexto de habitualidade. 3. Embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa, evidenciando concretamente a periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o recolhimento cautelar.” (Acórdão 1694493, 07309241220228070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 05/05/2023).

De toda forma, advertimos que a quantidade e variedade de droga apreendida em poder do acusado (art. 42, da Lei 11.343/06), associada à sua vida pregressa constante em folha de Antecedentes Criminais, também constitui fundamentação idônea apta a afastar a benesse do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Assim também entende o STJ, por meio da Súmula nº 636, publicada em Junho de 2019:

Súmula nº 636
: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – REGIME MAIS BRANDO – DESCABIMENTO – RÉU REINCIDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
(...) Impossível a concessão do benefício do tráfico privilegiado, quando se trata de réu reincidente e que se dedica a atividades criminosas, logo, não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /06. (...) Não se afigura possível o abrandamento do regime prisional para o semiaberto quando se trata de réu reincidente e condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a rigor do que preceitua o art. 33, § 2º, a e b, do Código Penal.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000347-42.2023.8.11.0094, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – (...) RÉU REINCIDENTE – PRIMARIEDADE COMO REQUISITO OBJETIVO EXIGIDO PELA LEI – ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUE NÃO SE SUSTENTA DIANTE DA PRÁTICA DE CONDUTA INTEGRANTE DO NÚCLEO DO TIPO PENAL PELO ACUSADO – PRÁTICA DE UM DOS VERBOS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ACUSADO QUE GUARDAVA, TINHA EM DEPÓSITO, DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA, LOCAL CONSIDERADO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS – (...) – TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO – REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS - NÃO É CABÍVEL A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06, POR SE TRATAR DE RÉU REINCIDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 0005052-98.2020.8.16.0116 Matinhos, Relator: João Domingos K, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024).

No caso em apreço, é notória a sua inclinação a práticas delituosas, sendo relevante a quantidade de droga apreendida e em circunstâncias que denotam que o mesmo agia com o fito de escamotear sua conduta e associado a terceiros que o contrataram para o transporte das drogas entre municípios sendo a ação desprovida de preocupação social o que leva a questionar a aplicação do benefício do art. 33, § 4º, da Lei 113.343/06.

Destaque-se que pela quantidade e logística da empreitada delitiva, este se encontrava associado a outros agentes, possivelmente integrantes de grupos criminosos organizados.

Tal benefício não deve ser aplicado de forma desmedida, devendo incidir somente em casos singulares, quando preenchidos os requisitos legais, os quais merecem interpretação restritiva, de modo a prestigiar quem efetivamente mereça a redução de pena.

In casu
, o Recorrente não preenche todos os requisitos necessários para receber o benefício, uma vez que resta evidente com a confirmação do depoimento das testemunhas a dedicação do acusado às atividades criminosas alinhados aos demais elementos apurados nos autos.

Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, o réu não cumpriu os requisitos obrigatórios para se beneficiar com a diminuição da pena, haja vista que se dedica à atividade criminosa, fato este que o impede de usufruir da causa de diminuição.

2.

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Observo que o juiz sentenciante negativou cinco circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal de forma genérica. Sabe-se que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (artigo 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal, o que não ocorreu no caso concreto,
porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.

Portanto, o magistrado dosou a pena-base acima do mínimo legal (07 anos e 02 meses de reclusão), sem o devido fundamento, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

O magistrado valorou negativamente a
culpabilidade
, sob alegação de que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, a meu sentir, inerente ao tipo penal, por essa razão a valoro de forma neutra.

Ao majorar a
conduta social
, a entendeu como anormal eis que formou com os demais acusados uma verdadeira empresa do crime para prática do tráfico de entorpecente, no entanto não há outros acusados no processo, somente o acusado, tornando improcedente a justificativa, motivo pelo qual, valoro de forma neutra.

Por fim, entendeu como desfavoráveis os
motivos
, as
circunstâncias
e
consequências
do crime, posto que versam sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade, justificativa esta inerente ao tipo penal, assim, as torno como neutras.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo artigo 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual altero a pena-base ao mínimo legal, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 05 (cinco) anos, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
Pena-base reformada para
05
(cinco) anos de reclusão
, além de
500
(quinhentos) dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas a incidência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão
, porém deixo de aplicá-la, pelo fato da pena intermediária já se encontrar no mínimo legal – incidência da Súmula 231 do STJ, assim, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Sem causas de aumento ou diminuição de pena, o que a torna definitiva e concreta em
05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Considerando que a pena ultrapassou o limite previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Detração penal e cumprimento da pena a serem realizados pelo juízo da execução penal.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, quanto ao mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal,

alterando a pena definitiva do apelante para
05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa no Regime Semiaberto
.

É como voto.

Belém, 04/09/2025